Tribunal: TJES
Processo: 5012372-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012372-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ALIZETE MINELLI PANDOLFI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012372-83.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECORRIDO:
ALIZETE MINELLI PANDOLFI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – ES. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. ATO OMISSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE NÃO INCIDE SOBRE O FUNDO DE DIREITO. LESÃO QUE SE RENOVA PERIODICAMENTE. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE SOMENTE AS PARCELAS DEVIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. AVANÇO DE REFERÊNCIAS EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 32, IV, APLICÁVEL AOS SERVIDORES QUE, NA DATA DA VIGÊNCIA, OCUPASSEM NÍVEL SUPERIOR AO “I” NA RESPECTIVA CARREIRA. FATOS QUE CONSUBSTANCIAM A CAUSA DE PEDIR REMOTA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Réus, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou ao enquadramento da Autora no nível 15 da sua carreira, com ajustes respectivos sobre a aposentadoria, além do pagamento das diferenças salarias decorrentes do ajuste do enquadramento comandado. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, sobre a temática da prescrição, cuidando-se de lesão atribuída a conduta omissiva da fazenda pública, prepondera o entendimento de que o lapso extintivo não afeta o fundo de direito. Nesse caso, reputa-se que a lesão é protraída no tempo e se renova periodicamente. Resta afetada, no entanto, a pretensão relativa a cada uma das parcelas porventura devidas em virtude do direito almejado, que se submete ao prazo prescricional quinquenal. Nesse sentido, comparece a jurisprudência do Colendo STJ: “
ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. ATO OMISSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85/STJ. 1. [...] 2. O STJ tem o entendimento de que, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo do servidor, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação").
[...]” (AgInt no REsp n. 2.013.685/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

(3). Outrossim, no que se refere à arguição dos Recorrentes quanto às alterações legislativas ocorridas no período, destaca-se, a princípio, que a revogação da Lei nº 5.203/2011, pela Lei nº 6.771/2022, publicada em 02 de janeiro de 2023, que instituiu um novo Plano de Cargos e Salários dos servidores, não impede a análise do alegado direito decorrente da lei revogada.

(4). Superadas tais questões e passando à análise do enquadramento pugnado pela Recorrida, nota-se que a pretensão autoral se baseou no art. 32, IV, da Lei Municipal nº 5.203, de 17/11/2011, que assim dispõe: “
Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados: I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei; II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos; III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma: a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência; b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências; c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências; d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.
IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único. O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.
”.

(5). Compreende a Recorrida que o disposto no inciso IV da norma acima transcrita asseguraria a progressão em dobro, limitada ao nível 15 da tabela instituída pela novel legislação.

(6). Para perfeita compreensão do tema, importante destacar que o art. 3º, da Lei Municipal em debate, apresenta os seguintes conceitos,
ipsis litteris
: “
Referência
: posição salarial em sentido horizontal na Tabela de Vencimentos, representado por número.
Progressão Horizontal
: passagem do servidor de uma referência para outra superior na Tabela de Vencimentos, no mesmo cargo e subgrupo a que pertence
.”. Sob a égide da nova lei, denota-se a existência de duas modalidades de progressão horizontal: por desempenho e por escolaridade (art. 10-12).

(7). Depreende-se do citado artigo 32 que o enquadramento inicial se daria na referência 1, da tabela de vencimentos. Em seguida, a depender do tempo de serviço, haveria o avanço de 1 a 4 referências, observando as faixas do inciso III. Por fim, para os servidores que, sob a égide da lei anterior, já houvessem progredido para além do nível I, o avanço adicional ocorreria em 02 referências por nível.

(8). Uma vez que a legislação posterior cuidou de grupos, subgrupos, classe e referência na respectiva tabela do Anexo III, o nível a que se referia é o da legislação antes revogada. Além disso, a dobra somente se reporta ao critério do inciso IV, logo, não incide sobre as referências mencionadas nos incisos II e III.

(9). Com efeito, a Lei nº 3980/2002, organizava as classes em níveis de vencimento (mais de uma classe poderia inserir-se no mesmo nível) e, para cada nível, havia padrões de vencimento progressivos, em uma faixa de A a J. Fazendo um paralelo entre ambos os diplomas, a “referência” da legislação que vigorou até 2022 equivalia ao “padrão” da anterior, não ao “nível”. Imperioso, portanto, para o deslinde do feito, verificar o tempo de serviço até então prestado e o nível em que se encontrava a servidora, quando do primeiro enquadramento que deveria ser realizado em 01/11/2011, a teor do art. 34, da Lei nº 5.203/2011.

(10). Veja-se que, à luz da Lei nº 3980/2002, eventuais mudanças de nível seriam decorrentes de promoção dentro da mesma carreira, logo, de uma mudança de classe, conforme art. 21, da aludida lei. Nenhuma dessas informações, entretanto, sequer é mencionada na causa de pedir. Tampouco há clara elucidação de tais dados na documentação acostada com a inicial.

(11). As circunstâncias individuais da parte autora, descritas nos autos, são as seguintes: alega 8 progressões na lei anterior, constando no registro de empregado as 8 progressões de faixa, sendo todas anteriores a novembro de 2011, mas não registra nenhuma promoção de nível.

(12). Destarte, sem evidências mínimas de que a parte postulante estivesse enquadrada em nível superior ao I, quando do advento do regime jurídico que perdurou até 2022, não há subsunção ao inciso IV, do art. 32, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

(13). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(14). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)